Tribunal: TJDFT
Processo: 0008780-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008780-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes sobre as planilhas de cálculos de ID: 21347116, referentes aos valores remanescentes decorrentes da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, o exequente informou não concordar com o saldo devido à substituída SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA (ID: 21922800). O Distrito Federal também impugnou os cálculos, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. O ente distrital ainda apontou “haver erro material nos cálculos da d. Contadoria, no Id 21347116 - p. 10, ao qual, o valor líquido da autora SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA é R$ 13.273,26, no entanto foram considerados os valores líquidos corrigidos da autora SHIRLEY REGINA DA SILVA” (ID: 22295843). No ID: 22644044, acostou-se parecer da Contadoria Judicial. Diante disso, intimem-se as partes sobre a manifestação técnica da Contadoria de ID: 22644044 e os argumentos lançados nos ID: 21922800 e 22295843. Brasília, 4 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador